Tribunal: STF
Processo: AI 856698
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 6.537/73, CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA PELA LEI Nº 11.475/00. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO E DE IDENTIDADE COM O RE N.º 566.349/RG. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA QUE NÃO SE VERIFICA. 1) O precatório para ser compensado com dívidas de ICMS, a teor do art. 134 da Lei 6537/73, com a redação dada pela Lei 11.475/00, deveria ser oriundo de dívida contraída pelo Estado do Rio Grande do Sul, não podendo ser aceito se originário de débito de autarquia com autonomia financeira. Precedentes Jurisprudenciais. 2) Para a caracterização da denúncia espontânea, com exclusão da multa, como pretendido pela apelante, a confissão deve estar acompanhada do pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora. Só então a responsabilidade será excluída. Simples entrega das GIAS não configura denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 do CTN. À unanimidade, negaram provimento ao recurso” (fl. 167).



    3. Ausência de prejudicialidade no julgamento destes autos pelo eventual provimento do recurso especial (artigo 543, caput e § 1º, CPC). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.